Tribunal: TJES
Processo: 0005987-33.2007.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005987-33.2007.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ANGELITA SOUZA LADISLAU AZEVEDO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADA PELO PERITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Discute-se nos presentes autos a justa indenização devida aos requeridos, considerando a instituição de servidão administrativa para implantação do gasoduto Cacimbas/Catu (GASCAC).

2. A avaliação da servidão serve para determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor.

3. Restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica, a justa indenização devida aos requeridos, não se vislumbra elementos suficientes à reforma da sentença.

4. Não obstante a apelante discorde, o método adotado foi considerado o mais adequado ao caso, sendo o entendimento compartilhado, também, pelo Magistrado, à luz do princípio da persuasão racional.

5.

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005987-33.2007.8.08.0047

APELANTE
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

APELADO
S
:
ANGELITA SOUZA LADISLAU AZEVEDO E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de servidão administrativa ajuizada em face de
ANGELITA SOUZA LADISLAU AZEVEDO E OUTROS
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 688/696 sustenta a apelante, inicialmente, que o magistrado adotou critérios apontados pelo laudo pericial para arbitrar o valor da indenização, importando em pagamento superior ao devido.

Requer a reforma da sentença para fixar o montante em R$ 15.253,06 (quinze mil, duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos), afastando, em consequência, os honorários sucumbenciais arbitrados.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto o seu protocolo na data de 09/02/2023 respeitou o prazo de 15 dias previsto no CPC.

Discute-se nos presentes autos a justa indenização devida aos requeridos, considerando a instituição de servidão administrativa para implantação do gasoduto Cacimbas/Catu (GASCAC).

Conforme sabemos, referido instituto autoriza a Administração Pública a usar imóvel particular para a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o
fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Nos termos da NBR 14653-1 da ABNT, servidão é o encargo específico que se impõe a uma propriedade em proveito de outrem, sendo que o objeto dela é a parte do imóvel serviente diretamente atingida.

A avaliação da servidão serve para
determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor
.

Feita esta explanação, adianto que a apelante não cuidou de apresentar elementos suficientes à reforma da sentença.

Vale dizer, embora entenda devida tão somente a quantia de R$ 15.253,06 (quinze mil, duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos), o robusto laudo pericial produzido demonstrou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais a justa indenização corresponde a R$ 162.223,41 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte três reais e quarenta e um centavos).

Pretende a apelante fazer prevalecer as conclusões alcançadas pelo seu laudo técnico complementar que, especificamente, questiona o coeficiente de servidão e os imóveis comparativos utilizados pelo
expert.

Infere-se dos autos, contudo, que o citado documento restou devidamente infirmado pelo perito, sob a forma de esclarecimentos ao laudo.

E, no que tange aos imóveis similares, destacou que “
s
e fossemos adotar o entendimento do Assistente Técnico da Autora,
estaríamos em desacordo com a Norma de Avaliação de Imóveis Rurais, NBR 14.653- 312019
”.

E ainda: “
A forma em que o Assistente Técnico da Autora sugere para realizarmos os cálculos, ou seja, levando em consideração a área de 484.400,00 m2,
está totalmente equivocada
, pois o imóvel objeto de avaliação é uma área de 11.174,72 m2.”

Com relação ao

coeficiente de servidão alcançado, assim restou afastado o pleito do apelante: “
E
ngana-se o Assistente Técnico da Autora, ao dizer que as limitações são idênticas às impostas pelas linhas de transmissão de energia
. A tabela de Philipe Westin é bem clara quando traz em sua formação os índices destinados para linha de transmissão e os índices destinados para polidutos.
Os pesos para os fatores de depreciação não se misturam ou mesmo se completam
.
Linha de transmissão deve ser adotado os pesos para linha de transmissão e gasoduto deve ser adotado os pesos para polidutos
”.

Desse modo, restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica, a reparação devida aos requeridos, não vislumbro elementos suficientes à reforma do ato impugnado.

Não obstante a apelante discorde, o método adotado foi considerado o mais adequado ao caso, sendo o entendimento compartilhado, também, pelo Magistrado, à luz do princípio da persuasão racional.

Sobre o tema, assim já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MERITO.
JUSTA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO COEFICIENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE PARECER TÉCNICO CONFRONTANTE
. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

(...) 2
MÉRITO. 2.1. No caso de servidão administrativa, a indenização há de corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.
2.2. Laudo pericial que conclui que a passagem das linhas de transmissão impedem a exploração econômica da faixa serviente do imóvel urbano, porquanto nela nenhuma construção poderá ser executada, razão pela qual, é certo, que ele deixará de ser potencialmente útil à exploração de atividades econômicas, sendo de rigor, portanto, a indenização pela totalidade da área serviente sem a utilização de coeficientes de servidão.

(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Portanto, sendo o valor apurado superior ao ofertado pela apelante, correta a sua condenação em honorários sucumbenciais com base na diferença, a teor do art. 27, §1º, do DL 3.365/1941.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1%, a teor da legislação supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.